Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-16.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO “CONTRATO DE GARANTIA DE RECEBÍVEIS”. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE FOMENTO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são verificadas conforme as alegações constantes da inicial. As razões apresentadas pela ré — relativas ao repasse dos valores ao Banco Santander em virtude de suposto “Contrato de Garantia de Recebíveis” — confundem-se com o mérito, impondo a rejeição da preliminar.
2. A relação estabelecida entre lojista e empresa responsável pela gestão eletrônica de pagamentos constitui vínculo destinado ao fomento da atividade empresarial, afastando o regime consumerista, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. A ré STONE alegou que a quantia de R$ 8.160,32, resultante de transação comercial, teria sido repassada ao Banco Santander por força de garantia de recebíveis. Contudo, não apresentou o suposto contrato nem demonstrou autorização expressa dos autores para a utilização dos recebíveis como garantia. O Banco Santander igualmente deixou de juntar documentos que justificassem o recebimento dos valores.
4. A ausência de prova documental apta a respaldar a retenção caracteriza violação dos deveres contratuais e prática de ato ilícito (arts. 186 e 187 do Código Civil). No âmbito das operações de captura e liquidação de pagamentos, incide a responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do Código Civil), sendo solidária a responsabilidade das rés pela indevida apropriação dos valores.
5. Escorreita a condenação à restituição do montante retido, devidamente corrigido. Também deve ser mantida a indenização por danos morais, pois a retenção imotivada de valores essenciais ao fluxo financeiro da empresa autora viola sua honra objetiva e compromete sua credibilidade no exercício regular da atividade. O valor fixado (R$ 3.000,00) revela-se adequado e proporcional.
6. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.